Tribunal: TJBA
Processo: 8062703-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062703-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NORMA ALMEIDA LEMOS BRITTO Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTESTAÇÃO DE SAQUES E ATUALIZAÇÃO DE SALDO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos de recomposição do saldo da conta individualizada vinculada ao programa, restituição de valores estimados em R$ 90.719,90 e indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto às movimentações realizadas em conta vinculada ao PASEP, especialmente à luz do Tema 1300 do STJ; (ii) estabelecer se a ausência de prova pericial e de comprovação das alegadas irregularidades impede o reconhecimento do direito à recomposição do saldo e à indenização. III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1300, fixa entendimento de que, nas ações em que o participante do PASEP contesta saques realizados por meio de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus da prova incumbe ao participante, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC ou a redistribuição prevista no art. 373, §1º, do CPC. 4. Os extratos da conta individualizada indicam que os lançamentos questionados correspondem às rubricas “PGTO RENDIMENTO C/C” e “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, modalidades que se enquadram nas hipóteses em que a comprovação da irregularidade compete ao próprio participante. 5. A autora não demonstra de forma concreta a ocorrência de saques indevidos ou irregularidades na movimentação da conta, limitando-se a apresentar alegações genéricas desacompanhadas de prova suficiente para evidenciar falha na gestão dos valores administrados pelo banco. 6. A verificação de eventual incorreção na atualização do saldo do PASEP demanda prova pericial contábil, por se tratar de matéria de elevada complexidade técnica. 7. O parecer técnico unilateral apresentado não possui força probatória suficiente, sobretudo diante da ausência de formalização adequada, comprometendo sua credibilidade. 8. A autora, intimada a especificar provas, deixa de requerer a produção de perícia contábil, indispensável à comprovação das alegações. 9. Ausente comprovação de conduta ilícita ou falha na administração da conta PASEP pelo Banco do Brasil, não se configura responsabilidade civil nem fundamento para recomposição de saldo ou indenização por danos morais. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e §1º, 370, 464 e 1.036; CDC, art. 6º, VIII; Lei Complementar nº 26/1975. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1300 (REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE); TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8023129-02.2021.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8198021-25.2024.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 10.03.2026. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8062703-70.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, NORMA ALMEIDA LEMOS BRITTO e, parte Apelada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator